Tribunal: STF
Processo: AI 219944
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Não conhecimento.
Inocorrência de suspensão ou interrupção do prazo para interposição
de outro recurso. Intempestividade. Trânsito em julgado. Declaração.
 Determinação de baixa dos autos. Precedentes